Tribunal: TJES
Processo: 5000042-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-57.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIOGO ALMEIDA QUEIROZ e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NAC

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE APANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. BUSCA PESSOAL LÍCITA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADES PROBATÓRIAS. MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de Diogo Almeida Queiroz, preso em flagrante em 27/12/2025 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03, com posterior conversão da prisão em preventiva.

2.
A defesa sustenta nulidade da busca pessoal por se basear em denúncia anônima, quebra da cadeia de custódia, vícios em laudos periciais, nulidade dos depoimentos policiais e ausência de fundamentação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram lícitas; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia ou nulidade dos laudos periciais apta a ensejar o relaxamento da prisão; (iii) saber se os depoimentos dos policiais são inválidos; e (iv) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia anônima, aliada ao comportamento do paciente ao perceber a aproximação policial, consistente no arremesso de objeto posteriormente identificado como arma de fogo de uso restrito, configura fundada suspeita suficiente para legitimar a abordagem e a busca pessoal.

5. As alegações de quebra da cadeia de custódia e de nulidade de laudos periciais demandam análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do
writ
, sobretudo na ausência de demonstração de prejuízo concreto.

6. Os depoimentos prestados por policiais gozam de presunção de legitimidade, competindo à defesa demonstrar eventual vício ou prejuízo, o que não ocorreu.

7. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando o
modus operandi
, o uso de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida e a reiteração delitiva evidenciada pela extensa ficha criminal do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5000042
-
57
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
DIOGO ALMEIDA QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DO
NÚCLEO DE
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D
O TJES – NAC

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
a
beas
c
orpus
, com pedido liminar,
impetrado em
regime de plantão judiciário em
favor de
DIOGO ALMEIDA QUEIROZ

(ID
1
7
662750
),
alegando

suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
J
U
ÍZO
DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

n
a
Ação Penal
nº

50
51253-61
.
202
5
.8.08.00
35
.

A

defesa
alega que: I) o
paciente foi preso em flagrante
em
27/
12/
2025, pela suposta prática de tráfico de drogas (
a
rt. 33 da Lei
nº
11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (
a
rt. 16 da Lei
nº
10.826/03),
cuja
prisão foi convertida em preventiva em 29/
12/
2025;
II)
ilegalidade da revista pessoal, baseada exclusivamente em denúncia anônima;
I
II
)
quebra da cadeia de custódia, pois um policial teria manuseado a arma para teste de eficiência antes da perícia;
I
V)
ausência de materialidade válida, por vícios no laudo preliminar e falta de qualificação do perito;
V)
nulidade das declarações policiais,
por serem
meras cópias do histórico do Boletim Unificado;
VI)
ausência de fundamentação
d
a decisão que decretou a prisão preventiva.

Requer
liminarmente

a
expedição d
e
alvará de soltura

ou a conversão em medidas cautelares diversas.

O
pedido liminar foi indeferido
pelo
culto
Desembargador Plantonista
(ID 17
662026
)
e confirmada por este Relator (ID 17671351).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 177
28166
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 178
37218
).

Pois bem.

Como visto, o
impetrante
alega que
a coação
ilegal
à liberdade do
c
oacto está consubstanciada na fragilidade da denúncia anônima, ausência de fundada suspeita para a abordagem realizada
pelos policiais
, além da quebra da cadeia de custódia, asseverando que o material apreendido não foi devidamente acondicionado, lacrado e numerado,
bem ainda
que o laudo preliminar que atestou a natureza da droga e a prestabilidade da arma foi assinado por apenas um perito, cuja qualificação sequer consta nos autos.

N
essa direção
,
destaca

que

os depoimentos prestados pelos policiais militares
são nulos
,
por serem
cópias do boletim unificado.

A
duz que a custódia preventiva se mantém à míngua da existência de seus pressupostos autorizativos.

Inicialmente, quanto a

nulidade da busca pessoal
,
os autos
dão conta de
que após denúncia anônima,
policiais
militares
chegar
a
m ao
Bar Ceciliano, ao lado da Universidade de Vila Velha,

e
avistaram o paciente
com as características
e vestes
indicadas.

Consta que a
pós perceber a aproximação da viatura,
o acusado
teria

arremess
ado
um objeto
preto
atrás de um tonel,
posteriormente identificado como uma pistola 9 mm,
com numeração suprimida.

Tal comportamento
revela
fundada suspeita apta a justificar a abordagem,
em cenário compatível com situação de flagrância,
não
havendo que se falar em
revista baseada
apenas
em delação anônima.

Na sequência,
o causídico alega que houve
violação ao procedimento legal constante do art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, culminando em prejuízo à autenticidade e à integridade da prova coletada sem observância dos processos de preservação e documentação do vestígio, o que representa quebra da cadeia de custódia e reclama a declaração da inadmissibilidade da prova
e ilegalidade da prisão dela derivada.

Como cediço, a cadeia de custódia tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e, principalmente, o direito à prova lícita.

Todavia,
os argumentos

de

quebra de cadeia de custódia e
de
nulidade de laudos periciais
deverão ser analisadas no curso da instrução penal.
Ademais
, tratando-se de alegação genérica e sem demonstração de prejuízo concreto
do conjunto probatório,
tenho por bem

prestigiar, por ora, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e judiciais.

Igualmente,
como brilhantemente destacado no Parecer Ministerial, os
depoimentos dos policiais
“
ostentam fé pública em suas certificações, sendo ônus da defesa provar o prejuízo sofrido, o que não se efetivou.”

Finalmente, q
uanto à
prisão preventiva
,
verifico que
a decisão
e
ncontra-se
fundamen
tada na
garantia da ordem pública
, destacando o
modus

operandi

(uso de arma de calibre restrito com numeração suprimida e carregador alongado) e a periculosidade do agente, evidenciada por sua
extensa ficha criminal,
sendo certo que o
paciente possui passagens anteriores por porte ilegal de arma (uso permitido e restrito), furto qualificado, receptação e roubo qualificado.

À
luz do exposto, sendo despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.